Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727435-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, FRANCISCO PEREIRA PINTO, SILVIO COSTA MARIANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48804860) interposto por RAIMUNDO NONATO ALMEIDA, FRANCISCO PEREIRA PINTO e SILVIO COSTA MARIANI, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, negou provimento aos embargos de declaração. Eis o teor da decisão agravada (ID 162025206 do processo de origem): “I – RAIMUNDO NONATO ALMEIDA e OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 160889342) contra a decisão de ID 159694111, que deu provimento aos embargos de ID 155869106 para ratificar a decisão de ID 152990419 quanto aos honorários sucumbenciais. Alega que a decisão é omissa porquanto i) não considerou a preclusão da decisão de ID 22639882; ii) a origem da diferença do valor exequendo e o efetivamente devido; iii) possibilidade/necessidade de fixação de honorários por apreciação equitativa. E obscura, vez que excluiu da condenação os honorários de direito dos patronos dos ora embargantes. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa e obscura quanto a ratificação dos honorários de sucumbência, não se vislumbram os vícios apontados. Cabe relembrar que a decisão de ID 22639882 acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e ressaltou que os honorários de sucumbência seriam fixados após a liquidação de sentença, o que ocorreu por meio da planilha de cálculos da Contadoria Judicial de ID 137233211. A decisão de ID 152990419 homologou os referidos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, contudo, equivocou-se ao direcionar a verba sucumbencial em favor da parte exequente, tendo em vista o proveito econômico logrado pelo DISTRITO FEDERAL em razão do acolhimento parcial da impugnação. Por tal motivo, a decisão de ID 159694111 ratificou a decisão de ID 152990419 para direcionar corretamente os honorários sucumbenciais em favor do DISTRITO FEDERAL. No que toca aos critérios de apuração e correção monetária do valor da obrigação, ao contrário do alegado, foram definidos na decisão de ID 152990419 com base no entendimento firmado por este Tribunal, que manteve aquela decisão por meio do AGI n. 20160020456495 (ID 108777821). Em relação a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, não merece acolhida. Os honorários foram fixados com base em critérios objetivos não cabendo, portanto, a subjetividade deste Juízo para arbitrar valor diverso dos percentuais definidos em Lei. O novo código de processo civil definiu a forma como devem ser calculados os honorários sucumbenciais, reduzindo a possibilidade de se considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Art. 85 “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. O e. STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, Ministro relator RAUL ARAÚJO, afirmou que "diante da existência de norma jurídica expressa no novo Código, concorde-se ou não, não cabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade", in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido." (STJ. REsp 1.746.072/PR. RELATORA: MIN. NANCY ANDRIGHI, R.P/ACÓRDÃO: MIN. RAUL ARAÚJO. Data do Julgamento: 13/02/2019). Por fim, quanto a obscuridade alegada em relação a fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte exequente note-se o que foi consignado na sentença de ID 22632058 (fls. 154/159): “Diante da sucumbência recíproca cada parte arcará com os honorários de seus patronos, respondendo os Autores pelas custas iniciais, isento o Réu das remanescentes.” III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme determinado na decisão de ID 152990419, nos termos da decisão de ID 159694111. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão que fixou os honorários advocatícios já se encontrava preclusa, de modo que no atual momento processual houve apenas a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Aduzem que a impugnação ao cumprimento de sentença não está fundamentada em excesso de execução, mas sim em arguição de causa modificativa da obrigação. Alegam que a verba honorária deve ser fixada com base na equidade, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. Defendem a inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ ao caso em apreciação, visto que a aplicação indistinta do precedente afronta o art. 8o do Código de Processo Civil (CPC). Buscam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ao argumento de que caso a decisão recorrida tenha sua eficácia mantida, os autos terão prosseguimento com a expedição equivocada dos requisitórios. É o relatório. Segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a parte agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará os recorrentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador